Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-78.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. JUROS DE MORA. LEI PAULISTA N. 6.374/1989.

- Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas.

- Para o caso, ambos estes pressupostos -o de que se pague o tributo e o de alguma razoabilidade inicial da tese da autora-

Ementa:

TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. JUROS DE MORA. LEI PAULISTA N. 6.374/1989.

- Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas.

- Para o caso, ambos estes pressupostos -o de que se pague o tributo e o de alguma razoabilidade inicial da tese da autora- atraem a possibilidade de redução da multa.

- Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber "interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais" (Rel. designado Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013).

- Reconhece-se, pois, a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF.

Não provimento da remessa necessária e do apelo fazendário.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000785020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1002232-78.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SUPERMERCADO SÃO
JUDAS TADEU LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não provimento da
remessa necessária e do apelo fazendário. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1002232-78.2018.8.26.0408
Procedência:
Ourinhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.297)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Supermercado São Judas Tadeu Ltda.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
MULTA
SANCIONATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
JUROS DE MORA. LEI PAULISTA N. 6.374/1989.
-
Nos julgados do STF prepondera o critério
extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do
Código
político
de
1988
para
vedar
o
fim
confiscatório nas multas.
-
Para o caso, ambos estes pressupostos
de que se pague o tributo e o de alguma
razoabilidade inicial da tese da
atraem a
possibilidade de redução da multa.
-
Ao apreciar e decidir a Arguição de
Inconstitucionalidade
n.
0170909-61.2012,
o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça entendeu caber “interpretação conforme a
Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa de
juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não exceda aquela incidente na cobrança
dos tributos federais” (Rel. designado Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27-2-2013).
-
Reconhece-se, pois, a incompatibilidade
vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918,

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 3
de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da
Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de
juros de mora para o pagamento de multa em
limite superior ao previsto para os mesmos fins
pela legislação federal, uma vez que símile
superação desse linde da normativa nacional já
se entendeu inconstitucional pelo STF.
Não provimento da remessa necessária e
do apelo fazendário.
RELATÓRIO:
1.
O M. Juízo de origem acolheu em parte,
pretensão anulatória de débito fiscal ajuizada pelo
Supermercado São Judas Tadeu Ltda. apenas
(i) reduzir para R$523.212,43 a multa pela
infração
descrita
no
item
IX-11
-arquivos
Sintegra do AIIM;
(ii) determinar que sobre os imposto e multas
devidos, contem-se juros de mora, na forma do
artigo 96 da Lei Paulista 6.374/89, após a
redação conferida pela Lei Paulista n. 16.497 de
18/7/2017
(iii) e, rejeitando os demais pedidos, condenou
a autora ao pagamento de 50% das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor do débito reconhecido como
devido. Condenou a ré ao pagamento de 50%
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
5%
do
proveito
econômico (diferença entre o débito exigido e
aquele reconhecido judicialmente), nos termos
do inciso III do § 2o do art. 85 do Código de
processo
civil
(cf.
e-págs.
2.046-57-
os

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 4
destaques não estão no original).
2.
Do decidido, ao par de remessa obrigatória,
apelou a Fazenda pública paulista sustentando que o
valor da multa punitiva está expressamente previsto
em norma geral e abstrata, de modo que não sendo
superior a 100% do valor do tributo, sua redução,
diante da natureza sancionatória, deve ser ponderada
considerando princípio jurídicos da razoabilidade e da
mediania fiscal. Insiste, por fim, na manutenção dos
critérios estabelecidos na Lei 13.918/2009 (de 22-12)
para a o cálculo dos juros de mora (e-págs. 2.073-88).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 2.096-108).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 1o de junho de 2020
(e-pág. 2.110).
VOTO:
3.
Restringe-se a remessa obrigatória e o apelo
fazendário à possibilidade de redução do valor da
multa sancionatória, restrita na origem ao item IX-11
do auto infracional, bem como a manutenção dos
critérios estabelecidos pela Lei 13.918/2009 para o
cálculo dos juros moratórios.
4.
O debate acerca da possibilidade de redução da
multa punitiva, para além de uma estrita vinculação à
legalidade,
a
inflição
de
multas

as

submete-se
a
uma
vinculação
à
juridicidade, é isso dizer, também a princípios e
valores que plasmam a ordem constitucional.

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 5
Desse
modo,
é
já
possível
superar
a
controvérsia sobre a extensão da norma do inciso IV
do art. 150 da vigente Constituição federal da só
textualizada vedação de utilizar-se tributo com efeito
de confisco ao caso em que se trate de multa de valor
excessivo.
É que, ao cogitar-se de uma vinculação à
juridicidade, será de admitir o cotejo da multa tributária
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, superando, pois, a debatida extensão da mencionada regra constitucional. O problema, assim, pode deslocar-se, em sua
fundamentação, de uma controversa equivalência de
regimes jurídicos
do tributo e o da multa (cf.
MACHADO,
Hugo
de
Brito.
Curso
de
direito
constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2012,
p.
para o da maior amplitude da vinculação
dos institutos, convocando-se a aclimação das multas
à razoabilidade e à proporcionalidade (MACHADO, na
mesma obra citada neste parágrafo, p. 265-6).
De toda a sorte, nos julgados do STF
prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV
do art. 150 do Código político para vedar o fim
confiscatório nas multas, julgados de que se recolhe, a
título ilustrativo:
“A proibição constitucional do confisco em
matéria tributária
ainda que se trate de multa
fiscal
resultante
do
inadimplemento,
pelo
contribuinte, de suas obrigações tributárias
nada mais representa senão a interdição, pela
Carta
Política,
de
qualquer
pretensão

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 6
governamental que possa conduzir, no campo
da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no
todo
ou
em
parte, do patrimônio ou dos
rendimentos dos contribuintes, comprometendo-
lhes, pela insuportabilidade da carga tributária,
o exercício do direito a uma existência digna, ou
a prática de atividade profissional lícita ou,
ainda,
a
regular
satisfação
de
suas
necessidades vitais básicas” (ADI 1.075-MC -
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 17-6-1998).
O molde, entretanto, da vedação do confisco

tal emerge em toda a gama de confrontos com as
exigências de
é um standard

cláusula
de textura
que reclama
concretização
ou,
melhor
dito,
determinação
prudencial, especialmente do Judiciário.
Tanto mais essa determinação é complexa
quando se considere a circunstância de que a
proporcionalidade é um axioma da arte política, na
medida em que a autoridade haja de ser mais intensa
quanto mais amplo o corpo a reger e mais graves os
ilícitos a reprovar e prevenir.
E, se tal não bastasse, caberia ainda averbar o
risco da “banalização da proporcionalidade”
o
referiu o Min. EROS GRAU (p.ex., na ADI 3826 -STF, j.
12-5-2010) e o abonou o Min. GILMAR MENDES (Ag
807.760 -STF, j.
em que, sob o nomen
“proporcionalidade”,
apenas
se
renda
ensejo
ao
exercício de um juízo de legibus, à correção, pelo
Judiciário, de uma regra ditada pelo Legislativo.
Assim sendo, verificada, em dado caso, se a
multa infligida se afeiçoa à moldura textual de sua

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 7
cominação, o passo seguinte
âmbito agora do
prudente exame de sua adequação, necessidade e
prevalência
de

visa
a
aferir
se
a
penalidade pecuniária compromete o patrimônio do
contribuinte ou supera o limite de sua capacidade
contributiva (nesse sentido, vidē o paramétrico julgado
do STF no AgR no RE 754.554, j. 22-10-2013).
Não se tratará, portanto, de verificar, em
abstrato, se multas de 10, 20, 50 ou 100% são
confiscatórias, porque essa consideração geral de
mensuração certa in abstracto seria propícia a regras e
não a princípios.
5.
Ora bem, no caso dos autos, dentre as seis
infrações impugnadas pela autora (itens I-2, II-3, V-6,
VI-7 e IX-11), o M. Juízo de origem determinou a
redução do valo da multa apenas quanto ao item
IX-11 do auto infracional, correspondente à inconsistência de informações prestadas pelo
contribuinte em arquivo magnético.
Imposta com expresso apoio na alínea x do
inciso VIII do art. 85 cumulada com os §§ 9o e 10o do
Decreto da Lei 6.374/1989, não padece, com efeito, de
maltrato da textualidade normativa (cf. e-págs. 59-60)
Seu valor
maio de
alçava-se,
todavia, a R$4.981.324,59 cf. e-pág. 64.
Ainda que o princípio da proporcionalidade deva
atender ao da capacidade contributiva, vinculado ao
conceito
de
capacidade
econômica
(FALSITTA,

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 8
Gaspare. Manuale di diritto tributario. 4.ed. Pádua:
Cedam, 2003, p. 136 et sqq.), o acidente quantitativo
pode, por si só, desvelar o excessivo do resultado
concreto das multas (pois, decerto, uma coisa é que
dada multa, de 100% ou 200% sobre uma base de
valor relativamente pequeno seja multa não menos
pequena em seu valor concreto; outra, muito diversa, é
que multa de 10% sobre valor extremamente magno
seja ela também magna).
A possibilidade de redução da multa tributária
supõe que se avaliem quadros concretos de prejuízo
ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade da
ação ilícita (desvalor da ação). Concorrendo com a
multa o pagamento integral do tributo devido, ao par
de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não
seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o
propósito doloso de esquivar da recolha tributária,
parece cabível a mitigação da multa cujo valor seja
notoriamente elevado.
Para o caso, ambos esses pressupostos
de
que se pague o tributo e o de alguma razoabilidade
inicial da tese da
atraem a possibilidade de
redução da multa.
De outra parte, contudo, esse abrandamento
não deve ser tal que debilite a força repressiva da
multa e atenue, em excesso, sua almejada eficácia
preventiva (geral e especial): o dia, com efeito, em que
melhor
parecer
aplicar,
no
mercado,
valores
monetários que devam recolher-se ao Fisco, porque
multas moratórias e juros correspondentes ao ilícito

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 9
tributário sejam pouco ou nada gravosas quando
cotejadas com os lucros da aplicação preferente, já se
vislumbra que a atenuação da multa não deva ela
também padecer de exorbitância. É que o princípio da
proporcionalidade não somente há de abranger a multa
enquanto infligida, mas também a multa atenuada.
A redução da multa para o montante de
R$523.212,43, fixada na origem, considerando o valor
do tributo indicado como devido no título executivo-
R$155.195,63, não parece, na espécie, divorciar-se do
ditado prudencial (cf. e-pág. 61).
6.
Quanto à taxa a ser adotada para o cálculo dos
juros moratórios, o Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, em venerando acórdão a cuja
relação se designou o Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, acolheu em parte, com efeito, a arguição de inconstitucionalidade (n.
0170909-61.2012, j. 27-2-2013), para o fim
“de
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n. 13.918/09, de modo que a taxa
de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não exceda aquela incidente na cobrança
dos tributos federais.”
Averbe-se que ao lado da inconstitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial da Corte paulista
encontra-se recente julgado do STF ratificando, em
sede de repercussão geral, o entendimento de que
“Os estados-membros e o Distrito Federal
podem
legislar
sobre
índices
de
correção

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 10
monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém,
aos percentuais estabelecidos pela União para
os mesmos fins” (Ag no RE 1.216.078, j.
15-8-2019).
Averbe-se que, embora a Lei estadual n.
16.497, de 18 de julho de 2017, já tenha promovido a
alteração do art. 96 da Lei Estadual n. 6.374/1989,
adequando o índice aplicável à taxa referencial do
Selic, não nega a Fazenda pública paulista a adoção
de taxa superior.
Reconheceu-se, pois, com acerto, que a taxa de
juros de mora há de ser compreendida dentro dos
lindes do teto indicado pela variação do Selic.
7.
Em remate, para o prequestionamento que se
tem entendido indispensável à interposição de recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar
que todos os dispositivos legais indicados nestes
autos já se encontram, de algum modo, sob a
incidência dos fundamentos suficientes para o desate
das questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento à remessa obrigatória e ao apelo
fazendário, mantendo a r. sentença proferida nos autos
1002232-78.2018 da 3a Vara Cível da Comarca de
Ourinhos.
Majoram-se os honorários em favor da autora
em 1% do montante já assinado na origem.
É como voto.

AC 1002232-78.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.297 11
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)